Tribunal: TJDFT
Processo: 0039493-29.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL VERSAVA SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. SUPERVENIENTE ACÓRDÃO PARADIGMA, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 546. reexame da ORIGINÁRIA decisão colegiADA (CpC, ARTIGO 1.040, II, 1a PARTE): CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DISTRITAL. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO IMPUGNADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANULATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Após o julgamento do recurso inominado do DFTRANS, foi interposto o respectivo apelo extremo ao acórdão n.529.453 desta 3a Turma Recursal, quando então adveio o sobrestamento do seu curso processual por força da decisão interlocutória do e. STF emitida no bojo do recurso extraordinário n. 661.702/DF, o qual foi definitivamente julgado, e com repercussão geral (tema 546).
II. Em razão da aparente correspondência entre o mérito da decisão colegiada recursal e aludido tema, foi determinada a devolução dos autos ao respectivo relator para eventual reexame (CPC, artigo 1.040, II, 1a parte).
III. Nesse passo, é de se assinalar que a matéria originariamente devolvida pelo DFTRANS à Turma Recursal estaria centrada na legalidade (ou não) dos Autos de Infração lavrados com fundamento nas Leis Distritais 239/1992 e 953/1995 e nos Decretos Distritais no. 17.161/1996 e 17.384/1996, tendo em vista que este órgão revisional teria confirmado a sentença declaratória de nulidade do procedimento administrativo, uma vez concretizado com base no Art. 28 da Lei 239/92, declarado inconstitucional pelo Conselho Especial do e. TJDFT (ARI no 2009.00.2.006922-7).
IV. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão vinculante (RE 661.702 – Tema 546), firmou a seguinte tese: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.
V. Conforme o voto condutor do acórdão paradigmático, [...] não se vislumbra inconstitucionalidade no artigo 28 em jogo. Atentem para o panorama normativo, os dispositivos relevantes ao desenlace da controvérsia. A arquitetura é engenhosa. Ao disciplinar as balizas da Federação brasileira, o Constituinte adotou sistema complexo. Presente o princípio da predominância do interesse, enumerou as competências da União nos artigos 21 e 22, deixando poderes remanescentes aos Estados – artigo 25, § 1o – e outros definidos de forma indicativa aos Municípios – artigo 30. Delimitou campos específicos de atuação, sob o enfoque exclusivo ou privativo – este passível de delegação mediante lei complementar –, bem assim áreas comuns, de ação paralela dos entes federados, e concorrentes, em relação às quais cabe à União o estabelecimento de normas gerais e aos Estados e Municípios, a competência suplementar. A leitura da cabeça do artigo 28 sob exame revela que a infração administrativa nele descrita se faz voltada a impedir o cometimento de fraude contra o transporte público coletivo de passageiros. Em síntese, é a fraude o núcleo da previsão. Buscou o legislador distrital coibir, no âmbito do interesse estritamente local, a prática, de forma remunerada e sem prévia autorização dos órgãos governamentais, de transporte de pessoas, à margem da regulamentação para o desempenho da atividade [...]
VI. Por conseguinte, observadas as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte, não mais subsiste a conclusão jurídica outrora lançada no acórdão ora reexaminado, de sorte que é de se reconhecer a legalidade dos Autos de Infração impugnados e, desse modo, julgar improcedente o pedido anulatório.
VII. Recurso inominado do DFTRANS conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.